Tribunal: TJBA
Processo: 8069489-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069489-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME PEREIRA GONDIM DE SANTANA

Advogado(s): BENJAMIN VIANA DE MENESES, GABRIEL BRITO SILVA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PREPARO QUANDO O MÉRITO RECURSAL VERSA SOBRE O BENEFÍCIO. PRELIMINAR SUPERADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR. RENDA MODESTA E COMPROMETIMENTO COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PESSOA IDOSA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos, apesar de oportunizada a juntada de documentos complementares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, considerando a presunção legal de hipossuficiência e os elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, é desnecessário o recolhimento do preparo quando o recurso versa sobre a gratuidade da justiça, razão pela qual se afasta eventual óbice ao conhecimento.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), somente afastável por prova concreta em sentido contrário, inexistente no caso.

5. A renda líquida mensal aproximada de R$ 2.300,00, aliada ao significativo comprometimento com empréstimos consignados, evidencia limitação da capacidade financeira.

6. A condição de pessoa idosa, embora não gere presunção automática de pobreza, reforça a necessidade de interpretação favorável ao acesso à justiça.

7. Não se exige prova de miserabilidade extrema, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência.

8. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4º, do CPC).

9. Ausentes elementos aptos a afastar a presunção legal, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica. 2. A concessão da gratuidade da justiça não exige demonstração de miserabilidade extrema, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa a subsistência do requerente.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º, 4º e 7º; 1.019, I; 995, parágrafo único; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 25/11/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069489-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante Frederico Guilherme Pereira Gondim de Santana e Agravado Banco Agiplan S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator